Tribunal: TJSP
Processo: 7004031-89.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a realizar os procedimentos de revista – Firmes e coerentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Credibilidade – Anotação de rigor – Desclassificação para falta média – Impossibilidade – Conduta devidamente tipificada no art. 50, VI, c.c art. 39, II, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDILSON JOHANSEN DE SALLES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo de execução penal interposto por Edilson Johansem de Salles, mantendo-se,
na íntegra, a r. decisão recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482 -Voto no 49961
2
Agravo de Execução Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482
Agravante: Edilson Johansen de Salles
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 49961
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato
de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não
ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no
art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre
a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar
afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e
autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a
realizar os procedimentos de revista – Firmes e coerentes
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária –
Credibilidade – Anotação de rigor – Desclassificação para
falta média – Impossibilidade – Conduta devidamente
tipificada no art. 50, VI, c.c art. 39, II, da LEP – Perda de
1/3 dos dias remidos bem justificada – Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 76/76vo, que homologou o
procedimento administrativo e reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada por Edilson Johansem de Salles, determinando a perda
de 1/3 dos dias por ele remidos, bem como o reinício do prazo para fins de
progressão de regime prisional. Inconformada, recorreu a defesa alegando,
em preliminar, a ocorrência da prescrição da falta disciplinar. No mérito,
postulou a absolvição do sentenciado por insuficiência de provas ou a
desclassificação da conduta para falta média. Por fim, pugnou pela perda
dos dias remidos ao mínimo legal (fls. 79/86vo).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 88/94) e a r. decisão foi mantida (fl. 95).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 102/106).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482 -Voto no 49961
3
É o relatório.
Preliminarmente, diferentemente do alegado pela
defesa, não ocorreu a prescrição da infração disciplinar imputada ao
reeducando.
E isto porque, à míngua de previsão legal acerca
do tema, passou-se a adotar, para fins de prescrição de faltas disciplinares
ocorridas durante a execução penal, o prazo previsto no art. 109, inc. VI, do
Código Penal.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO

DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO

DA
PUNIBILIDADE DA FALTA GRAVE PELA PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. (...) II - Esta
Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, em matéria de
infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal,
incide o lapso prescricional de 3 (três) anos, por aplicação analógica do
art. 109, VI, do Código Penal, por ser o menor lapso prescricional previsto
nesse artigo. (...).” (STJ, HC 443638/PR, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
16/10/2018, DJe 30/10/2018).
Assim, tendo em vista que entre a data dos fatos
(26/04/208) e a r. decisão homologatória (16/08/2019) não transcorreu o
lapso temporal de 03 anos, não há que se falar em prescrição.
No mérito, o agravo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que no dia 26 de abril de 2018,
por volta das 16hs, na cela 385, no pavilhão disciplinar da Penitenciária de
Irapuru, Edilson Johansem de Salles praticou falta disciplinar de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482 -Voto no 49961
4
grave consistente em ato de indisciplina e de desobediência, ao recusar-se
a fazer os procedimentos de revistas daquela unidade prisional.
Conforme
apurado,
o
agravante,
ao
ser
informado de que havia vencido o seu período de isolamento e que deveria
arrumar seus pertences para descer para um dos pavilhões habitacionais,
juntamente com outros apenados, recusou-se a atender o determinado,
sem apresentar qualquer justificativa para tanto.
A materialidade da falta grave ficou demonstrada
pela portaria (fl. 09) e pelas provas orais colhidas durante o procedimento
apuratório.
A autoria é incontroversa.
Quando
ouvido,
o
reeducando
Edilson
Johansem de Salles confirmou os fatos, alegando que pretende ser
removido para uma unidade prisional de maior porte, que ofereça trabalho e
estudo (fl. 21).
Por
seu
turno,
o
agente
de
segurança
penitenciária Ederaldo Luiz Passareli Brambilla confirmou que Edilson
desobedeceu às ordens, recusando-se a retornar para os pavilhões
habitacionais após ter cumprido o período de isolamento. Consignou que,
ao indagar ao apenado o motivo da recusa, nenhuma justificativa foi
apresentada (fl. 25).
No mesmo sentido foi o depoimento do agente
de segurança penitenciária Luís Carlos Stuqui (fl. 26).
Pois bem, da análise da prova produzida durante
o procedimento administrativo, restou claro que, após ter encerrado seu
período de isolamento, Edilson se recusou a obedecer aos comandos dos
agentes penitenciários, interrompendo o procedimento, elevando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482 -Voto no 49961
5
insegurança do local.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária merecem credibilidade, pois além de seguros e
coesos, não foram rechaçados por nenhum elemento probatório colhido
durante o procedimento administrativo.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE - POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR - Pleito de
absolvição - Impossibilidade - Fatos sobejamente comprovados - Palavra
dos agentes de segurança penitenciária às quais se confere relevo
probatório - Decisão incensurável - Efeitos da falta devidamente
reconhecidos
-
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Ag.
7006262-
91.2014.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Criminal, Des. Camilo Lellis, jg.
15/09/2015, DJe 22/09/2015).
Descabido, também, o pedido desclassificatório,
porquanto a conduta atribuída ao reeducando, consistente em ato de
indisciplina e desobediência ao servidor, está legalmente prevista como
falta grave no art. 50, inc. VI e art. 52, ambos da Lei de Execução Penal.
Consequentemente,
a
anotação
da
falta
disciplinar de natureza grave no prontuário de Edilson Johansem de Salles
era mesmo medida de rigor.
Ainda, bem justificada pelo d. magistrado a
perda dos dias remidos em sua maior fração. Confira-se “(...) Importante
ressaltar que, no caso, a perda dos dias remidos deve alcançar o
montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio de suficiência
da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive,
escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004031-89.2019.8.26.0482 -Voto no 49961
6
sensação de impunidade (...).” (grifo nosso).
Outrossim, a conduta de Edilson não pode ser
considerada inofensiva, pois viola as regras estabelecidas nos
estabelecimentos prisionais, a fim de assegurar a convivência harmoniosa
dos detentos entre si e deles com os funcionários do presídio.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de execução penal
interposto por Edilson Johansem de Salles, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator